Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0734131-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL, AGRO-INDUSTRIAL E MINERACAO DIACAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: GUEIROS ADVOGADOS, FLAVIO GOUVEIA ADVOGADOS DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MANACÁ S/A ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e AGRO-INDUSTRIAL E MINERAÇÃO DIACAL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da decisão ID 63556873, na qual este Relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões do Agravo de Instrumento interposto pelas ora agravantes e determinou o recolhimento do preparo de forma simples no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Confira-se o teor do pronunciamento: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MANACÁ S/A ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e AGRO-INDUSTRIAL E MINERAÇÃO DIACAL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da decisão ID origem 205192061, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0024050-38.2011.8.07.0001, movida por GUEIROS ADVOGADOS e FLÁVIO GOUVEIA ADVOGADOS, ora agravados. Nas razões recursais, as agravantes alegam, primeiramente, que não dispõem de capacidade financeira para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo próprio e requerem a gratuidade da justiça. No despacho ID 63114178, determinei às recorrentes que demonstrassem, de forma detalhada e justificada, por petição e documentos recentes, que não têm condições de arcar com o pagamento do preparo e de outras despesas. Em resposta, as agravantes peticionaram no ID 63494776 e juntaram documentos. É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça no que se refere ao presente recurso. Conforme relatado, instado a comprovar a sua hipossuficiência, os agravantes peticionaram requerendo a benesse e juntaram os documentos IDs 63494793, 63494795, 63494796 e 63494797, descritos como balanços patrimoniais e fluxos de caixa. Entendo, no entanto, que as explicações e a documentação apresentada não evidenciam a hipossuficiência necessária. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intimem-se os agravantes para que efetuem o recolhimento do preparo de forma simples no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Friso que o pagamento do preparo não implicará, necessariamente, o conhecimento do recurso, visto que os demais requisitos de admissibilidade serão objeto de avaliação deste Relator no momento oportuno. Publique-se. As referidas partes opuseram Embargos de Declaração para impugnar o referido pronunciamento, os quais foram conhecidos e rejeitados por este Relator na decisão ID 64965772, in verbis: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MANACÁ S/A ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e AGRO-INDUSTRIAL E MINERAÇÃO DIACAL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da decisão ID 63556873, prolatada por este Relator nos seguintes termos: [...] Nas razões recursais, as embargantes alegam que os documentos juntados comprovam que não dispõem de capacidade financeira para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo da sua manutenção. Registram que recolheram o preparo recursal, mas que essa providência não impede o deferimento da gratuidade da justiça. Ao final, pugnam pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Declaratórios com efeitos modificativos, [...] para aclaramento, retificação e agregamento da decisão monocrática omissa, contraditória, obscura ou em erro material, sob nulidade e violação do artigo 489 do CPC/15 e do artigo 93, IX, da CF/88, aqui já prequestionados. [...] (ID 63878030). Diante do nítido interesse modificativo, determinei a intimação do embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (despacho ID 63878030). O embargado apresenta contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso (ID 64329805). É o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão embargada. Em outras palavras, o cabimento desse recurso depende da alegação de algum desses vícios [1], sendo a análise de sua efetiva ocorrência matéria concernente ao mérito recursal. Considerando que as embargantes apontaram a existência obscuridade, contradição, omissão e erro material, rejeito a preliminar suscitada pelo embargado e conheço o recurso, porquanto presente o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade. As embargantes, no entanto, não têm razão, visto que, no pronunciamento recorrido, foi consignado expressamente que a gratuidade da justiça estava sendo indeferida porque as explicações e a documentação apresentada não evidenciaram a hipossuficiência necessária – em consonância com o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 489, CPC, c/c art. 93, inciso IX, CRFB). Diante disso, observa-se que as embargantes pretendem, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente examinada no referido pronunciamento, o que se revela incompatível com a via eleita. [...] A decisão, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração. [...] Nas razões recursais em exame, as recorrentes alegam que: (i) o pagamento do preparo não configura desistência ou renúncia ao pleito de gratuidade; (ii) o preparo foi recolhido por terceiro; (iii) o pagamento do preparo não pode ser exigido quando se discute o indeferimento da benesse pelo Juízo de 1o Grau; (iv) apresentaram documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência; (v) para a concessão da gratuidade, basta a simples afirmação de que não dispõe de condições financeiras. Ao final, requerem, em suma, o conhecimento do recurso, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o seu provimento (ID 66039915). Os agravados apresentam contrarrazões, nas quais pugnam pelo não conhecimento do recurso em vista da violação ao princípio da dialeticidade, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC; quanto à questão de fundo, pugnam pelo não provimento do Agravo Interno (ID 66826163). É o relatório. DECIDO. Registro, inicialmente, que a preliminar de não conhecimento do recurso parece não merecer guarida, pois as razões do Agravo Interno dialogam com os fundamentos da decisão recorrida. Rejeito, pois, a preliminar e conheço o recurso. Reanalisando os autos, entretanto, não encontro motivos para alterar a conclusão externada no pronunciamento combatido, cujos fundamentos se mantêm íntegros, visto que as explicações e a documentação apresentadas pelas agravantes não evidenciam a alegada hipossuficiência financeira. Nesse sentido, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal prevista no art. 300, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator